Tribunal: TJES
Processo: 5007591-80.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-07-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007591-80.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: VICTOR MOTA SOARES e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. GESTANTE E CRIANÇA DE COLO. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por VICTOR MOTA SOARES e ANA CAROLINA QUEIROZ MORALES MOTA SOARES em face de TAM LINHAS AÉREAS S.A. Os autores narram que adquiriram passagens aéreas da companhia ré para o trecho de Montevidéu (Uruguai) a Vitória (ES), mas o voo de retorno, de conexão Guarulhos (GRU) a Vitoria (VIX) foi cancelado, resultando em um atraso superior a 7 horas para a chegada ao destino final. Alegam que, durante o período de espera, não receberam a devida assistência material da empresa, sendo forçados a arcar com despesas de alimentação, translado e hospedagem no valor de R$ 1.960,23. Sustentam que a situação lhes causou grande estresse e transtornos, incluindo a perda de compromissos profissionais, agravados pelo fato de a autora Ana Carolina estar grávida de 29 semanas e viajarem com a filha de 3 anos. Requerem, assim, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.”

A sentença objurgada JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores, totalizando R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a título de indenização por danos morais. O pleito de danos materiais foi julgado improcedente por ausência de comprovação específica dos gastos.

Através de recurso inominado, a parte ré requer no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos, alegando ter ocorrido manutenção emergencial não programada, o que configuraria força maior. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Apesar de sustentar a existência de causa excludente de responsabilidade fundada em "manutenção emergencial não programada" , a requerida não logrou êxito em provar essa situação como excludente, uma vez que o cancelamento de voo por falhas técnicas ou necessidade de manutenção em aeronave configura fortuito interno , risco inerente à atividade exercida pelas companhias aéreas, devendo ser suportado por elas, ensejando a responsabilidade objetiva pelos danos daí decorrentes. Com isso, reputo que a situação gerou consequências suficientes a justificar a indenização por danos morais, à luz do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

Não há que se falar em mero aborrecimento, pois os requerentes tiveram sua programação originalmente contratada cancelada, chegando a seu destino com mais de 7 horas de atraso. No caso concreto, o abalo transcende os dissabores do cotidiano e é severamente agravado por circunstâncias particulares: a ausência de suporte adequado pela companhia (falta de assistência material) aliada ao fato de que a família viajava com uma criança de apenas 3 anos de idade e uma gestante de 29 semanas, condições que demandam maior previsibilidade e amparo. O dano moral possui função pedagógica, a fim de incitar a requerida a adotar conduta mais diligente na operação de seus voos e no trato com o consumidor. Nesse sentido, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, a extrema vulnerabilidade dos passageiros envolvidos e a falha inconteste na prestação do serviço, o dano moral fixado em R$ 7.000,00 por requerente encontra-se devidamente fundamentado, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo minoração.

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)